Tribunal: TJDFT
Processo: 0709132-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709132-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RCME COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por RCME Comércio de Alimentos Ltda. contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, em liquidação de sentença, indeferiu a compensação pretendida pela devedora, ora agravante, diante da iliquidez do título apresentado (autos no 0728991-04.2022.8.07.0001, ID no 222439070). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante sustenta que o título apresenta todos os requisitos de fato e de direito para que a compensação seja realizada, nos termos dos arts. 368 e 369 do CC. Logo, não pode ser prejudicada com o seu indeferimento. 3. Destaca que adquiriu direito creditório proveniente de condenação em desfavor do agravado e, por isso, tem o direito de compensar a dívida exigida no cumprimento de sentença. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. 4. Preparo (IDs no 69725746 e no 69725747). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião do julgamento. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 8. A compensação extingue duas obrigações simultâneas, pois as partes são credoras e devedoras entre si (CC, art. 368). Por essa razão, somente pode ser realizada entre dívidas vencidas, líquidas e de coisas fungíveis, conforme previsto no art. 369 do referido diploma legal. 9. Os documentos apresentados pela agravante na origem são insuficientes para demonstrar a certeza, a liquidez e até mesmo a exigibilidade do direito ao crédito, conforme ponderado na decisão recorrida, o que afasta a possibilidade de compensação. 10. A aquisição do suposto direito ao crédito ocorreu em processo que tramita na Comarca de Campo Grande/MS e há elementos documentais demonstrando que sobre o mesmo crédito foram realizadas diversas cessões de direito, o que mitiga a sua exigibilidade. 11. Por essa razão, o Juízo daquela Comarca emitiu comunicações às Corregedorias dos Tribunais de Justiça destacando a inexistência de importância líquida nos autos, pois diante das várias cessões de crédito realizadas pode ser que tenha superado eventual crédito a ser apurado. 12. A decisão pontuou todas as informações inerentes à cessão de crédito em consonância com as provas produzidas pelas partes e considerou a repercussão nacional do caso, reforçando a ausência de elementos que autorizem a compensação pretendida pela agravante. 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 15. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO